Tribunal: TJBA
Processo: 8024764-59.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024764-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON LUIZ DOS REIS Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDAS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR N.º 51/1985. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança preventivo impetrado por servidor público estadual, perito da Polícia Civil da Bahia, contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, postulando que, no ato de aposentadoria, sejam assegurados proventos integrais e paridade com os servidores da ativa, nos termos da LC n.º 51/1985, com a redação dada pela LC n.º 144/2014, afastando-se o cálculo por média aritmética e exigindo a discriminação das parcelas dos proventos. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a utilização da média de 80% das maiores remunerações para cálculo dos proventos de servidor policial civil que preenche os requisitos da LC n.º 51/1985; e (ii) se há direito à concessão de aposentadoria com integralidade e paridade, mesmo após a EC n.º 103/2019. III. Razões de decidir: 3. Referente a prefacial de inadequação da via eleita, razão não assiste ao Estado da Bahia, já que o Impetrante insurge-se contra a forma de cálculo de sua aposentadoria. 4. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, salienta-se que a referida autoridade é responsável por atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do art. 1.º do Decreto n.º 12.431/2010. 5. A LC n.º 51/1985, recepcionada pela CF/1988, prevê regra específica de aposentadoria para servidores policiais civis, com proventos integrais e paridade, desde que preenchidos os requisitos legais. 6. O STF firmou entendimento de que a EC n.º 103/2019 não revogou a LC n.º 51/1985, sendo aplicável até edição de norma estadual incompatível, o que não ocorreu no caso. 7. O impetrante demonstrou tempo de contribuição de 46 anos em cargo de natureza estritamente policial, preenchendo os requisitos legais da aposentadoria especial com proventos integrais. 8. A média de 80% das maiores remunerações não se aplica ao caso, por violar o regime jurídico específico dos policiais civis. 9. A discriminação das parcelas dos proventos no ato de aposentadoria constitui medida de transparência e legalidade. IV. Dispositivo e tese: Segurança concedida para determinar à autoridade coatora a concessão de aposentadoria com proventos integrais e paridade, com discriminação das parcelas no ato de aposentadoria. Tese de julgamento: “1. O servidor policial civil que preenche os requisitos da LC n.º 51/1985 tem direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade. 2. É indevida a aplicação da média de 80% das maiores remunerações em substituição à integralidade prevista em regime próprio de aposentadoria de policiais civis.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 4.º, II, e § 4º-B; LC n.º 51/1985, art. 1.º; LC n.º 144/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985; TJBA, MS n.º 8025926-31.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy; TJBA, MS n.º 8024211-51.2020.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8024764-59.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante, Edson Luiz Reis e, como Impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça